Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-17.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-17.2023.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FELICIANA DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800079-17.2023.8.14.0052

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO (A): FELICIANA DOS SANTOS CORREA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de título de capitalização, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A autora, beneficiária previdenciária, alegou descontos mensais não autorizados em sua conta, sob a rubrica “capitalização”, iniciados em 2013, sem comprovação de adesão contratual pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide o prazo prescricional trienal ou quinquenal nas hipóteses de descontos indevidos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário; (ii) saber se o termo inicial da prescrição é o primeiro ou o último desconto; (iii) verificar a existência de prova válida da contratação; (iv) aferir a legitimidade da restituição em dobro e da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo decorrente de falha na prestação de serviço, sendo o termo inicial a data do último desconto em se tratando de relação de trato sucessivo.

5. Inexistência de prova da contratação do título de capitalização, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, agravado pela inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Configurada falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em R$ 2.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, com termo inicial na data do último desconto. 2. A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário enseja a restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão monocrática que, ao conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio banco, manteve incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais pleiteados por
FELICIANA DOS SANTOS CORREA
para declarar a inexistência da contratação de título de capitalização, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A demanda originária consubstancia-se em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora relata ser titular de conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. Aduz que foi surpreendida por descontos mensais indevidos no valor de R$ 23,11, sob a rubrica "Capitalização", iniciados em outubro de 2013, pleiteando, assim, a declaração de nulidade do pacto não anuído, a devolução dobrada das parcelas e a reparação extrapatrimonial pelos transtornos suportados.

O Juízo de origem prolatou sentença julgando totalmente procedentes os pedidos inaugurais. A fundamentação pautou-se na inversão do ônus da prova e na constatação de que a instituição financeira requerida não trouxe aos autos o instrumento contratual capaz de chancelar os descontos impugnados. Por conseguinte, declarou inexistente o contrato, condenou o banco à devolução em dobro dos valores debitados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em sede de Apelação Cível, a instituição financeira arguiu preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio e prejudicial de mérito consistente na prescrição trienal. No mérito, defendeu a plena validade e regularidade do contrato de capitalização, alegando ter sido firmado mediante validação em canais eletrônicos seguros, pugnando pela inaplicabilidade da repetição em dobro, pelo afastamento da condenação por danos morais e pela incidência dos institutos da
supressio
e
venire contra factum proprium
diante da inércia prolongada da consumidora.

A decisão monocrática de Id. 20878718 conheceu e negou provimento ao apelo. O
decisum
afastou a preliminar de interesse de agir e a prejudicial de prescrição assentando a incidência do prazo quinquenal contado do último desconto. No mérito, ratificou a inexistência de provas da contratação e a configuração do dano moral e material, restando a ementa assim redigida:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS REFERENTES A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE."

Irresignada, a instituição financeira manejou o presente Agravo Interno (Id. 21522273). Em suas razões, o agravante defende o cabimento do recurso visando a submissão do feito ao colegiado. Argumenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil), sob a tese de que a lide versa sobre vício e não de fato do serviço. Subsidiariamente, clama pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, mas com fluência a partir do primeiro desconto ocorrido. No tocante ao mérito, reitera as teses da apelação acerca da regularidade da contratação, da segurança de seus sistemas digitais e da ausência de cometimento de ato ilícito apto a ensejar as reparações impostas.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, transcorrendo o prazo legal
in albis
, conforme certidão de Id. 22117341.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual dele conheço.

Das Preliminares

O agravante sustenta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com termo inicial no primeiro desconto. Contudo, tal tese confronta diretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de falha na prestação de serviço bancário mediante descontos não autorizados, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Além disso, em relações de trato sucessivo, o termo inicial é a data do último desconto, conforme sedimentado pela Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)”
(nossos grifos)

Considerando que os descontos persistiam até o ajuizamento da ação em 2023, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Do Mérito

No mérito, o banco agravante limita-se a descrever seus sistemas de segurança mediante o uso de biometria, token e senha, mas não colacionou aos autos o contrato assinado ou o log de transação específica que comprovasse a adesão da autora ao título de capitalização.

Pela inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia à instituição demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). A mera alegação de segurança do sistema não supre a necessidade de prova documental da contratação. Este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento firme sobre a responsabilidade em casos de títulos de capitalização não contratados:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. USO DO APLICATIVO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO. RESPONSABILDIADE OBJETIVA DO FORNCEDEOR.
DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800275-08.2022.8.14.0024 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-21)”
(nossos grifos)

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O banco não juntou aos autos termo de adesão assinado pela autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
6. Os descontos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, privando a autora de parte significativa de seus rendimentos, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação moral. 7. Quantum fixado em R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de correção monetária e juros nos termos das súmulas 43, 54 e 362 do STJ. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800285-25.2022.8.14.0130 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado –Decisão Monocrática - Julgado em 12/08/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO PELO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.
5. A Resolução BACEN nº 3.919/2010 exige previsão contratual ou autorização prévia para a cobrança de tarifas, ônus probatório que incumbia ao banco (art. 373, II, CPC/2015), não cumprido na espécie.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores, observada a modulação do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021. 7. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, ultrapassa mero dissabor e enseja compensação por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801133-59.2024.8.14.0124 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado –Decisão Monocrática - Julgado em 11/08/2025)”
(nossos grifos)

Quanto à restituição dos valores, o agravante insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, todavia encontra-se amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC. O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/MS, fixou a tese de que a repetição em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A requerida não comprovou a existência de contrato ou autorização para os descontos. A relação entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se o CDC. A conduta da ré, ao promover descontos sem autorização, configura ato ilícito e dá ensejo à devolução em dobro dos valores.
A indenização por danos morais é cabível, considerando a vulnerabilidade do autor e o impacto dos descontos em sua renda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a devolução em dobro dos valores descontados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de autorização para descontos em benefício previdenciário gera direito à devolução em dobro. 2. A gravidade da conduta ilícita justifica a fixação de danos morais em R$ 10.000,00." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CDC, art. 3º e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 98.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038849820248260189 Fernandópolis, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)”
(nossos grifos)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES.
O banco réu não comprovou a regularidade da contratação.
No documento fornecido em que consta a assinatura da autora não há qualquer informação ao que se refere a contratação. Ao ser intimado para fornecer o original do contrato de capitalização celebrado em que conste as rubricas da autora em suas páginas, bem como sua assinatura no corpo do contrato apontado, o réu quedou-se inerte.
Falha na prestação do serviço que se reconhece. Restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, na forma do art.

42, parágrafo único, do CDC.
Dano moral configurado. Verba arbitrada deve ser majorada. Valor de R$10.000,00 que se mostra mais adequado a indenizar os danos causados e está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00130870420178190202 202000114186, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2020, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-05-19)”
(nossos grifos)

O dano moral, na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, é considerado
in re ipsa
, pois atinge verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se, inclusive, aquém dos parâmetros frequentemente adotados por esta relatoria, não comportando qualquer redução em favor do banco.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026